Tribunal: TJES
Processo: 5002143-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002143-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NILZA CORREA MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002143-97.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA NILZA CORREA MARTINS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA NILZA CORREA MARTINS em face da sentença constante no id. 5132481, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

“Por se tratar de verba transitória e não poder ser incorporada à remuneração, entendo que não assiste razão à autora.”

[...]

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões intempestivas, conforme certidão no id. 5132423.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não
assiste razão a recorrente, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

Explico.

Analisando os autos verifico que, conforme fichas financeiras constantes no id. 5132402, a recorrente percebe mensalmente valor correspondente e carga horária especial (CHE).

A CHE é disciplinada pelos arts. 39 a 42 da Lei Complementar nº 115/98 (Estatuto do Magistério Público Estadual) e
“[...] é caracterizada como exercício temporário de atividade do magistério, de excepcional interesse do ensino, atribuída ao professor efetivo que não acumule cargos [...].”

Analisando a referida Lei, entendo que o caráter remuneratório da CHE decorre da simples leitura dos arts. 41 e 42 que assim dispõem:

Art. 41.
As horas trabalhadas na carga horária especial serão
remuneradas
no mês subseqüente ao mês do seu exercício
, desde que informadas ao setor responsável pelo pagamento de pessoal até o dia 10 (dez) do referido mês.

Art. 42.
As horas trabalhadas na carga horária especial serão
remuneradas
no período de recesso escolar e férias escolares
, se o professor as tiver exercido por mais de 30 (trinta) dias, a razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado.

É de se ver que a própria legislação, ao disciplinar a CHE fala em remuneração. Inclusive, o art. 42 dispõe que as horas trabalhadas em carga horaria especial serão remuneradas no período de recesso e férias escolares, desde que o professor as tenha exercido por mais de 30 (trinta) dias.

Todavia, em que pese entender pelo caráter remuneratório da CHE, em relação ao adicional de férias a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 no art. 107,
caput
, estabelece que
é devido ao servidor um adicional de 1/3 da

remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição das férias
, de forma que entendo ser cabível o adicional de férias somente sobre a remuneração auferida naquele mês.

Nesse cenário, analisando as fichas financeiras da ora recorrente verifico que no mês de fruição das férias (janeiro), por obvio, não há exercício de carga horária especial, logo não há remuneração em razão destas, o que afasta a CHE da base de cálculo do adicional de férias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)